Tribunal: TJES
Processo: 0028979-76.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028979-76.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO CARLOS BRAGA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL

–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO
QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV PARA ESCRIVÃ – SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA – MATÉRIA ENFRENTADA COTIDIANAMENTE EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
–
AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.

1.
Insurge-se o Agravante contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação Cível por ele interposto em face de decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, a qual homologou cálculo de custas processuais remanescentes devidas à ex-Escrivã de serventia não oficializada e determinou a expedição da respectiva Requisição de Pequeno Valor (RPV).

2.
Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, o recurso cabível para atacar decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença é o agravo de instrumento.

3.
Considerando que a decisão ora impugnada não acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença do apelante e, portanto, não encerra a fase executiva, situação esta que autorizaria o manejo da apelação, verifico que o presente recurso não supera o juízo de admissibilidade.

4.
A matéria de fundo trazida à discussão pelo Estado do Espírito Santo é enfrentada cotidianamente por este e. Tribunal de Justiça, conforme pode-se visualizar nos julgamento dos agravos de instrumentos nº. 5003736-39.2023.8.08.0000, 5001669-04.2023.8.08.0000, 5000193-28.2023.8.08.0000, 5009871-04.2022.8.08.0000 etc..., todos de minha relatoria.

5.
Assim se manifesta este E. TJES nas situações análogas à presente, inclusive em precedente sob minha Relatoria, reputando, ainda, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade por inexistir dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto, configurando erro grosseiro.

6.
Diante da flagrante impertinência da via recursal utilizada pelo recorrente e da inviabilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, a sua inadmissibilidade é medida que se impõe.

7.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
em face da decisão monocrática de minha lavra, que não conheceu do recurso de Apelação Cível manejado pelo ora Agravante.

A Apelação Cível originária fora interposta contra a decisão interlocutória (id. 11816763) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos dos Embargos à Execução nº 0028979-76.2015.8.08.0024, em fase de cumprimento de sentença incidental relativo a custas processuais, acolheu parcialmente a manifestação do IPAJM para aplicar o percentual de 60% sobre o valor das custas calculadas pela Contadoria, homologando o montante de R$ 202,64 (duzentos e dois reais e sessenta e quatro centavos) e determinando a expedição de RPV em favor da Sra. Inês Neves da Silva Santos, ex-Escrivã da referida serventia à época em que não era oficializada.

A decisão monocrática ora agravada (id. 12406842) não conheceu da Apelação Cível por entender ser manifestamente incabível, configurando erro grosseiro, uma vez que a decisão recorrida possuía natureza interlocutória.

Em suas razões de Agravo Interno (id. 12476634), o IPAJM sustenta, em síntese, o cabimento da Apelação Cível, argumentando que a decisão recorrida, ao homologar os cálculos e determinar a expedição de RPV, teria natureza terminativa, extinguindo a execução relativa às custas. Requer, ao final, o provimento do Agravo Interno para que a Apelação Cível seja conhecida e, posteriormente, provida.

Intimado, o Agravado
JOÃO CARLOS BRAGA
não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0028979-76.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO CARLOS BRAGA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
em face da decisão monocrática de minha lavra, que não conheceu do recurso de Apelação Cível manejado pelo ora Agravante.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar o cabimento do recurso de Apelação Cível contra a decisão interlocutória (id. 11816763) que, em fase de cumprimento de sentença, homologou cálculo de custas devidas à ex-Escrivã de serventia não oficializada e determinou a expedição de RPV para seu pagamento.

Adianto que a irresignação do Agravante não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Como já explicitado na decisão agravada, o Agravante interpôs Apelação Cível visando a reforma de decisão proferida pelo juízo a quo que determinou a expedição de RPV para o pagamento das custas processuais em favor da Sra. Inês Neves da Silva Santos, ex-Escrivã que atuou no feito à época em que a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória ainda não era oficializada.

Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, o recurso cabível para atacar decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença é o agravo de instrumento, senão vejamos:

Art. 1.015.
[...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Assim, considerando que a decisão ora impugnada não acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença do apelante e, portanto, não encerra a fase executiva, situação esta que autorizaria o manejo da apelação, verifico que o presente recurso não supera o juízo de admissibilidade.

O argumento do Agravante de que a decisão seria "terminativa" por mencionar o arquivamento dos autos após o pagamento não se sustenta. A determinação de arquivamento é consequência processual comum após a satisfação de uma obrigação específica, mas não confere à decisão que a ordena o caráter de sentença terminativa da fase executiva apta a ensejar Apelação, especialmente quando a própria lei processual prevê expressamente o Agravo de Instrumento para impugnar interlocutórias nesta fase.

Somado a isso, acrescento que a matéria de fundo trazida à discussão pelo Estado do Espírito Santo é enfrentada cotidianamente por este e. Tribunal de Justiça, conforme pode-se visualizar nos julgamento dos
agravos de instrumentos nº. 5003736-39.2023.8.08.0000, 5001669-04.2023.8.08.0000, 5000193-28.2023.8.08.0000, 5009871-04.2022.8.08.0000 etc..., todos de minha relatoria
.

Nesse sentido se manifesta este E. TJES nas situações análogas à presente, reputando, ainda, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade por inexistir dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto, configurando erro grosseiro, inclusive em precedente sob minha Relatoria. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESPACHO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV PARA ESCRIVÃ – SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA – MATÉRIA ENFRENTADA COTIDIANAMENTE EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO – RECURSO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Estado do Espírito Santo utilizou-se do recurso de apelação visando a reforma de despacho proferido pelo juízo a quo que determinou a expedição de RPV para o pagamento das custas processuais em favor da Sr. Escrivã que atuou em processo que teve todo o trâmite quando ainda se tratava de serventia não oficializada. 2. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, o recurso cabível para atacar decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença é o agravo de instrumento. 3. Considerando que a decisão ora impugnada não acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença do apelante e, portanto, não encerra a fase executiva, situação esta que autorizaria o manejo da apelação, verifico que o presente recurso não supera o juízo de admissibilidade. 4. A matéria de fundo trazida à discussão pelo Estado do Espírito Santo é enfrentada cotidianamente por este e. Tribunal de Justiça, conforme pode-se visualizar nos julgamento dos agravos de instrumentos nº. 5003736-39.2023.8.08.0000, 5001669-04.2023.8.08.0000, 5000193-28.2023.8.08.0000, 5009871-04.2022.8.08.0000 etc..., todos de minha relatoria. 5. se manifesta este E. TJES nas situações análogas à presente, reputando, ainda, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade por inexistir dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto, configurando erro grosseiro. 6. Diante da flagrante impertinência da via recursal utilizada pelo recorrente e da inviabilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, a sua inadmissibilidade é medida que se impõe. 7. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 0010616-80.2011.8.08.0024, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/10/2023).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A FASE EXECUTIVA. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento será, em regra, o recurso cabível contra decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença, dentre elas, a que resolver o incidente de impugnação ao cumprimento de sentença, salvo quando o decisum importar na extinção da fase executiva, ocasião em que o recurso cabível será o recurso de apelação. 2. Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal diante a ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto
. (TJES; AC 0001618-24.2015.8.08.0044; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 12/04/2022; DJES 12/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.
1. A decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença sem dar fim a fase sincrética é impugnável através de recurso de agravo de instrumento e não apelação. Inteligência do art. 1.015, parágrafo único do CPC/2015. 2. A interposição de apelação constitui erro grosseiro e inescusável, a impedir, com isso, a incidência do princípio da fungibilidade recursal
. Precedentes do STJ e do TJES. 3. Recurso não conhecido. (TJES; AC 0008959-45.2007.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 21/06/2021; DJES 02/07/2021)

Assim, diante da flagrante impertinência da via recursal utilizada pelo recorrente e da inviabilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, a sua inadmissibilidade é medida que se impõe.

Sendo desnecessários maiores esclarecimentos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno, mantendo inalterada a decisão que não conheceu a apelação interposta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)